Tribunal: CARF
Processo: 16327.720002/2019-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
S2-C2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720002/2019-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.817 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2024
Recorrente
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/05/2015
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. OBSERVÂNCIA DA
LEGISLAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Incide contribuição previdenciária sobre os valores creditados a título de PLR
quando evidenciado o não cumprimentos de todos os requisitos legais.

PLR. INEXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS PARA
FIXAÇÃO DO DIREITO À PERCEPÇÃO.
Os instrumentos decorrentes de negociação deverão conter regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos de participação nos lucros
ou resultados.
ACORDO
DE
PLR.
HOMOLOGAÇÃO.
SINDICATO.
BASE
TERRITORIAL
DIVERSA.
EXTENSÃO
A
LOCALIDADES
DA
EMPREGADORA
ABRANGIDA
POR
OUTROS
SINDICATOS.
INADMISSIBILIDADE.
Em respeito aos princípios da unicidade sindical, e em virtude da interpretação
restritiva da legislação que leva à exclusão da tributação, não é aceitável um
sindicato reger o acordo de PLR dos trabalhadores da mesma empresa em
locais que são territorialmente abrangidos por outro sindicato.
ACORDO
COLETIVO
PLR.
VALIDADE.
COMPETÊNCIA
DA
AUTORIDADE LANÇADORA.
A competência da autoridade lançadora na avaliação de Acordo Coletivo de
Trabalho é restrita aos aspectos tributários envolvidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Os Conselheiros Fernando Gomes Favacho e Thiago Álvares
Feital votaram pelas conclusões e manifestaram intenção de apresentar declaração de voto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720002/2019-94
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.817 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720002/2019-94

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas
e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
1 – DO LANÇAMENTO
Trata-se de Auto de Infração lavrado pelo não recolhimento de contribuições
previdenciárias incidentes sobre o pagamento de participações nos lucros ou resultados aos
empregados em desacordo com os requisitos materiais e formais da Lei no 10.101/2000. Tais
verbas pagas aos empregados não foram declaradas nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
A autoridade lançadora entendeu que o contribuinte não cumpriu todos requisitos
previstos na Lei 10.101/2000 para o regular pagamento da Participação dos Lucros e Resultados
relativas aos anos de 2013 e 2014, pagas nos anos subsequentes.
A primeira irregularidade apontada no Relatório Fiscal (fls. 707/799) se deu com
relação às datas de assinatura dos acordos coletivos celebrados pela empresa, O acordo coletivo
de PLR referente ao período de 01/01/2013 a 31/12/2013 foi assinado somente em 29/07/2013,
com pagamento das verbas aos empregados em fevereiro e maio de 2014. O de 2014 foi assinado
em 27/10/2014 , com pagamento das verbas aos empregados em fevereiro, março, abril e maio
de 2015. Com isso, os instrumentos de negociação estabeleceram um programa de metas,
resultados e prazos, os quais não foram previamente pactuados pelas partes, como exige a Lei
10.101/2000.
Foi relatado que nos acordos coletivos de PLR celebrados pela empresa não
constavam regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e
das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, conforme exigido pelo art. 2o, § 1o, da Lei no 10.101/2000. Segundo
narrado no Relatório fiscal, não há no texto dos acordos a estipulação clara ou objetiva de
qualquer meta ou resultado econômico ou administrativo a ser atingido, seja na forma de cifras
monetárias ou de indicadores de desempenho. Alegou-se que os instrumentos de acordo não
conceituaram de forma clara e objetiva o que seria o “Target Individual” de cada empregado”,
nem estabeleceram critérios para a sua aferição. Ao mesmo tempo, os “indicadores pré-
definidos” não foram especificados nos acordos coletivos celebrados.
Questiona os textos dos acordos no que tange aos critérios de aferição do
desempenho profissional individual dos empregados. Os acordos teriam determinado o
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.817 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720002/2019-94

ajustamento a posteriori das metas a serem atingidas, realizada entre cada empregado e o
respectivo gestor, sem detalhar quaisquer parâmetros para a aferição do desempenho. Quanto aos
critérios qualitativos, os textos dos anexos mencionaram apenas o número de competências a
serem avaliadas, sem discriminá-las: 5 (cinco) competências no caso dos empregados gestores; e
4 (quatro) para os demais.
As metas individuais estariam vinculadas ao chamado “Target Individual”, que
era calculado com base na média das remunerações de mercado para determinada função. No
entanto, os textos dos acordos não conceituaram o que seria o “Target Individual” dos
empregados”, nem tampouco definiram quaisquer parâmetros objetivos para a apuração de seu
valor. Acrescenta:
Ainda que houvesse a pactuação do cálculo das PLR individuais com referência em
valores de mercado, tal regra afrontaria o caput do art. 3o da Lei no 10.101 de 2000 que
proíbe o pagamento dessas verbas como forma de substituir ou de complementar a
remuneração devida aos empregados. Ademais, ao estipular o cálculo das PLR por
intermédio de metas de remuneração levantadas em pesquisa de mercado, sem a fixação
e o detalhamento dos critérios a serem utilizados, estar-se-ia estabelecendo um
regramento subjetivo e indeterminável quanto aos direitos substantivos à participação,
contrariamente ao que prescreve o art. 2o, § 19, da Lei no 10.101 de 2000.
.................................................................................................................................
É fundamental ressaltar, uma vez mais, que nenhum dos indicadores de desempenho
consignados nas planilhas apresentadas à fiscalização (DOC. 11), ou nos extratos de
avaliação individual (DOC. 12), seja do conglomerado, da empresa, das áreas de
negócio, das áreas corporativas ou dos empregados, foram especificados nos textos ou
nos anexos dos instrumentos de acordo celebrados. Ademais, nenhuma das metas
quantitativas apresentadas nas planilhas (DOC. 11), coletivas ou individuais, foram
estipuladas nos acordos de PLR.
........................................................................................................................
Seria necessário que os instrumentos de negociação contivessem resultados objetivos a
serem cumpridos pelos empregados, que os incentivassem na busca do incremento de
sua produtividade. O atingimento dessas metas daria aos trabalhadores o direito ao
recebimento do numerário especificado no instrumento de negociação. Entretanto, nos
acordos coletivos em comento, não há, por escrito e objetivamente, qualquer resultado
específico ou meta a ser perseguido. Se não existe resultado ou meta a ser atingido, por
conseguinte, não existem mecanismos de aferição de cumprimento do acordado.
Afirma que não houve a estipulação de um conjunto de regras ou critérios que
determinassem objetivamente o montante das PLR a serem distribuídas a todos os empregados, e
também individualmente. Que os valores pagos nos anos de 2014 e 2015 foram fixados de
maneira subjetiva, a posteriori e sem o aval da representação sindical dos trabalhadores.
Outro ponto questionado foi a abrangência dos acordos celebrados. Segundo o
Relatório Fiscal, a abrangência dos acordos coletivos de PLR celebrados pelo sujeito passivo é
estadual, na medida que a entidade sindical dos trabalhadores tem base territorial restrita ao
estado de São Paulo. Portanto tais instrumentos seriam válidos apenas para os empregados
vinculados aos estabelecimentos localizados em São Paulo-SP e Campinas-SP. Logo, os
empregados vinculados aos estabelecimentos situados nas demais localidades não se
qualificariam como parte nos referenciados acordos coletivos de trabalho.
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.817 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720002/2019-94

Foi questionado o não cumprimento quórum mínimo exigido pelo art. 612 da
CLT, que exige a presença em primeira convocação, de 2/3 (dois terços) dos interessados, e, em
segunda votação, de 1/3 (um terço) dos interessados para a validade dos acordos. Segundo as
listas de presença apresentadas à fiscalização o quantitativo de empregados da empresa que
compareceram às assembleias convocadas para a formalização dos acordos coletivos de PLR,
realizadas em 29/07/2013 e em 27/10/2014, totalizou 44 (quarenta e quatro) e 32 (trinta e dois),
respectivamente, não alcançando o referido quórum.
Conclui que a metodologia de cálculo utilizada para apurar o valor das PLR pagas
em 2014 e 2015 tinha como objetivo a complementação da remuneração fixa dos empregados,
tomando-se por referência valores de mercado obtidos em pesquisas contratadas externamente.
Considera os critérios adotados vagos e subjetivos, e de não ser objeto de pactuação prévia nos
acordos coletivos.
2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 12/09/2019 foi juntada impugnação ao lançamento com as seguintes
alegações:
- A data de assinatura dos planos não é suficiente para descaracterizar a
PLR paga aos funcionários, já que os empregados possuíam pleno conhecimento das
metas, sendo necessário apenas que o plano seja anterior ao pagamento realizado. Afirma
que as regras são semelhantes às de acordos pretérito, portanto de conhecimento prévio
dos empregados. Por fim, alega que a Lei 10.101/2000 não estabeleceu vedação para a
fixação do plano após o início do período aos quais o lucro distribuído se refere.
- Que as regras são claras, embora revestidas de alguma subjetividade. Que
não há como avaliar o desempenho de um trabalhador por aspectos meramente
quantitativos, especialmente porque nem todos os colaboradores estão ligados aos
negócios rentáveis da empresa. Assim, é evidente que deve ser reconhecida a
possibilidade de avaliações qualitativas que, intrinsecamente, têm um nível de
subjetividade.
- Que a abrangência dos acordos coletivos não pode ser restringida ao
estado de São Paulo, tendo em vista que a categoria profissional não é definida por meio
do aspecto territorial e, por conta disso, a homogeneidade não decorre do local onde a
atividade econômica é praticada, mas da solidariedade e dos interesses econômicos
comuns dos envolvidos. Argumenta que a Lei 10.101/2000 não exige que PLR seja
contratada individualmente com cada sindicato, mas apenas com a categoria profissional
- Que o pretenso descumprimento do quórum do artigo 612 da CLT não
invalida o Acordo Coletivo celebrado, tendo em vista que a Lei no 10.101/00 não prevê
tal obrigatoriedade, que a intenção do legislador foi dar ciência ao trabalhador das
disposições do plano de PLR. Que a autoridade lançadora não poderia exigir requisito
inexistente na Lei no 10.101/2000

3 - DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.817 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720002/2019-94

A Impugnação foi julgada improcedente em 29/07/2019 pelo Acórdão 101-
020.851, do qual transcrevemos os principais trechos:
Tem-se, que as metas estabelecidas em um ano não são suficientes para justificar o
pagamento de PLR no ano seguinte, uma vez que elas podem ser modificadas, tanto
ampliadas como reduzidas, por isso a Lei 10.101/00 estabelece, em seu art. 2o, que a
PLR será objeto de negociação entre a empresa e empregados.
...............................................................................................................................
Não se pode perder de vista que o debate no presente Processo Administrativo Fiscal
não é sobre a validade ou invalidade dos Acordos Coletivos no âmbito trabalhista, mas
sim de seus efeitos tributários. A alegada morosidade das negociações com o sindicato
se previsível deve ser enfrentada com a antecipação do calendário de negociação e não
com o afastamento de normas sobre o tema. Como visto, há uma preclusão lógica
temporal assinar acordos coletivos no final do ano ou em sua segunda metade para
orientar e estimular a produção dos trabalhadores, já realizada, durante o tempo que já
se passou. A Lei de regência da PLR estabelece critérios que devem ser seguidos se o
objetivo for, também, evitar a incidência de Contribuições Previdenciárias e de
Terceiros sobre essas verbas.
.............................................................................................................................
Em relação ao descumprimento do quórum mínimo exigido pelo art. 612 da CLT a
Impugnante defende que tal fato não invalida o Acordo Coletivo. Aqui, como dito ao
norte, não será analisada a validade ou não do Acordo Coletivo que aprovou a PLR, mas
sim seus efeitos tributários, em outras palavras, se o pagamento de verbas sob a rubrica
PLR, no caso concreto são ou não isentas. A norma isentiva está na Lei 8.212/91, art.
28, § 9o, alínea "j": "Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica", e a lei específica no caso vertente caso, como é
cediço, é a Lei 10.101/00. O não atendimento ao contido no art. 612 da CLT se soma a
outros descumprimentos estabelecidos na Lei 10.101/00.
No que diz respeito à abrangência da representatividade do Sindicato do Trabalhadores
de São Paulo, tem-se, que o debate não se centra na legitimidade territorial dos
sindicatos, ou se o critério da solidariedade de interesses econômicos é o que deve
prevalecer na definição de base territorial de determinada categoria econômica. Não,
não é disso que se trata, o momento aqui é outro, é posterior, os sindicatos já estão
criados e não há nada nos autos que indicam ilegalidade em sua criação. Se os
sindicatos existem, com presunção de legalidade e legitimidade e representam os
trabalhadores em sua base territorial, devem ser chamados à mesa de negociação, para
tratar de assuntos dos interesses de seus representados. Assim, no caso em tela, não
existe base normativa para ampliação da base territorial do Sindicato de São Paulo para
representar os interesses de trabalhadores residentes em outros estados e representados
por outros sindicatos.
Não merece guarida o argumento de que o mero descumprimento de algumas
formalidades no processo de confecção e pagamento da PLR não descaracterizaria o
plano para efeito da isenção tributária sobre essas verbas. Se as formalidades não
tivessem que ser cumpridas, para que o legislador criaria tantas especificidades em
relação à possibilidade desses pagamentos ser desvinculado do salário. Se tal
pensamento fosse dominante, para que seria necessário editar a lei 10.101/2000, o texto
constitucional seria o suficiente.
Neste contexto, o que se observou no caso concreto é que os pagamentos de verbas
sobre a denominação de PLR não obedeceram a todos exigências contidas na Lei
10.101/00, conforme demonstrado anteriormente. Assim, deve-se manter posicionada
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.817 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720002/2019-94

essa verba no campo da tributação das Contribuições Previdenciárias, GILRAT,
Contribuições de Terceiros, Salário Educação e INCRA.
4 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 30/07/2019 o contribuinte apresentou Recurso Voluntário contra a decisão de
1a instância, trazendo as mesmas alegações já enfrentadas no Acórdão recorrido, e que foram
relacionadas no item 2.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Antes de adentrar na análise do mérito das matérias impugnadas é primordial que
se faça uma breve análise dos aspectos envolvidos no pagamento de lucros e resultados
A participação nos lucros ou resultados, prevista no art.7o, Inciso XI da
Constituição Federal tem como objetivo a integração entre capital e trabalho, permitindo aos
trabalhadores a fruição de resultados pelos quais ajudaram a produzir. Pela ótica do empregador,
o instrumento contribuiria para alavancar os objetivos institucionais e aumentar o lucro por meio
do engajamento natural dos colaboradores.
Como forma de incentivo à adoção do programa, o legislador ordinário
estabeleceu a não incidência das contribuições previdenciárias sobre o pagamento de lucros ou
resultados. Ocorre que a necessidade de redução de custos e maximização de resultados pelas
empresas, o que é perfeitamente natural, induz os empregadores a buscarem formas de
remuneração menos onerosas sob a ótica tributária. Diante dessa realidade, o legislador
ordinário, através da Lei 10.101/2000, estabeleceu diversos critérios formais e materiais para o
regular pagamento da PLR, garantindo que o pagamento da PLR não se revele como mera
substituição da remuneração dos empregados.
É importante que os requisitos previstos na Lei 10.101/2000 sejam interpretados
de forma teleológica e sistemática. Entendo que o legislador ao redigir a norma teve como
objetivo garantir que a PLR se diferenciasse das demais formas remuneratórias. Nesse sentido, a
exigência de participação efetiva das ambas as partes na definição das regras, com regras claras
estabelecidas previamente, teria como objetivo a diferenciação das demais remunerações por
produtividade, que teriam regras unilaterais. Para tal, a Lei 8.212/1991 condicionou a não
incidência de contribuição previdenciária ao cumprimento estrito dos ditames da Lei
10.101/2000.
A grande questão que se impõe é como diferenciar a PLR legítima daquela
travestida, utilizada para desbordar o campo de incidência tributária. A resposta está na avaliação
individual em cada caso concreto, tanto nos aspectos formais como materiais. Com isso
passamos à análise das alegações contidas no Recurso Voluntário do Recorrente.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.817 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720002/2019-94

Aspecto Temporal da celebração dos Acordos Coletivos.
Conforme narrado no Relatório, os acordos foram assinados em datas posteriores
ao início dos períodos de aferição dos lucros ou resultados. O acordo coletivo de PLR referente
ao período de 01/01/2013 a 31/12/2013 foi assinado em 29/07/2013 e o referente ao período de
01/01/2014 a 31/12/2014 foi assinado em 27/10/2014.
O Recorrente alega que a assinatura constitui mera formalidade, que as regras
eram semelhantes às adotadas em anos anteriores, e, que portanto eram de conhecimentos das
partes envolvidas. Que os pagamentos somente foram efetivados nos anos subsequentes e que
Lei 10.101/2000 não prevê o critério temporal alegado pela autoridade lançadora.
Apesar de parecer mera formalidade, como alegado pelo Recorrente, a
necessidade de ajuste prévio das regras da PLR mediante Acordo Coletivo tem um papel
fundamental em impedir o desvirtuamento da PLR. Além de permitir que os trabalhadores
conheçam as metas estabelecidas para obtenção do direito, impede que o empregador estabeleça
regras e metas unilaterais.
A alegação de que os termos dos acordos eram de conhecimento amplo pelos
empregados por reproduzirem as regras dos instrumentos anteriores, embora plausível e
possivelmente verdadeira, não tem validade sob o ponto de vista legal. Nada impediria que as
regras não fossem alteradas, como bem exposto na Decisão Recorrida. Portanto não pode ser
acatada.
Embora a Lei 10.101/2000 não tenha definido um prazo específico para a
assinatura do Acordo Coletivo, o § 1o Inciso II do art. 2o estabelece:
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
............................................................................................................................
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.(grifamos)
Nos parece claro que o legislador ao exigir a pactuação prévia teve como objetivo
permitir o amplo conhecimento das regras a serem seguidas para a obtenção do direito, como já
narrado. Certamente, quando as regras são formalizadas meses após o início do período de
aferição, como no caso concreto analisado, descumprem o disposto na norma citada.
Apesar da Lei 14.020/2020 alterar a Lei 10.101/2000, considerando previamente
estabelecidas as regras de PLR que tenham sido fixadas anteriormente ao pagamento de
antecipação ou no mínimo 90 (noventa) dias da data do pagamento da parcela única ou da
parcela final, entendo que o dispositivo não deve ser aplicado ao caso concreto, tendo em vista a
data de ocorrência do fato.
A necessidade de formalização do Acordo Coletivo em data anterior ao período de
aferição da PLR é corroborada em recente decisão desse Conselho:
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.817 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720002/2019-94

Acórdão no
9202-010.620 – CSRF / 2a Turma
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR).
ASSINATURA DO ACORDO APÓS INÍCIO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do período de
aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário de contribuição.
Portanto não acato a alegação de que a PLR acordada em período posterior ao
período de apuração estaria revestida de legalidade quanto aos efeitos tributários previstos na Lei
8.212/1991 combinada com a Lei 10.101/2000.
Ausência de Regras Claras e Objetivas
A autoridade lançadora contestou parte das regras estabelecidas no plano de PLR,
principalmente no que tange à aferição do chamado “Target Individual”, que seria uma forma de
adequar a remuneração dos empregados da empresa à média mercado. No entanto, nos parece
que o lançamento não foi calcado na contestação das regras estabelecidas, que foram bem
detalhadas nas peças de defesa. O ponto central foi ausência de discriminação das referidas
regras no texto do acordo coletivo, privando os empregados do conhecimento prévio das
mesmas. Esse foi o fundamento adotado na decisão de 1a instância para manter o lançamento no
que diz respeito à ausência se regras claras. Sendo assim, nos restringiremos à essa alegação
Primeiramente, a ausência do detalhamento das regras no acordo de trabalho foi
admitido pelo Recorrente, que buscou justificar a omissão com a alegação de que tal
detalhamento exigiria acordos com infindáveis laudas. É preciso que fique claro que a
formulação de regras complexas foi uma opção da empresa, não cabendo alegar dificuldades
operacionais para o cumprimento do disposto na Lei 10.101/2000 com relação à fixação de
regras claras no acordo coletivo.
Não é vedado ao contribuinte adotar modelos complexos de remuneração,
baseados em índices diversos, critérios subjetivos, entre outros. Faz parte da liberdade de
empreender a utilização das formas remuneratórias que melhor atendam os interesses
organizacionais. No entanto, ao utilizar o instrumento da PLR deve seguir estritamente o
balizamento imposto pela legislação vigente. Tal premissa decorre da necessidade de contenção
de possíveis abusos com objetivo de evasão fiscal.
Assim entendo que as regras da PLR devem constar de forma clara no texto dos
acordos, para que ambas as partes tenham pleno conhecimento do que foi ajustado entre elas.
Nesse sentido reproduzo decisão proferida por este Conselho:
Acórdão no 9202-010.355 – CSRF / 2a Turma
PLR. INEXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS PARA
FIXAÇÃO DO DIREITO À PERCEPÇÃO.
Os instrumentos decorrentes de negociação deverão conter regras claras e objetivas
quanto à fixação dos direitos substantivos de participação nos lucros ou resultados. Para
caracterização de regras claras é necessária a existência de mecanismos de aferição do
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.817 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720002/2019-94

resultado do esforço inteiramente presentes no acordo já em sua celebração, de modo
que possam ser conhecidos e avaliados no decorrer do processo de aferição.
Portanto entendo que a Recorrente descumpriu o mandamento legal, que exige a
fixação de regras claras e objetivas, ajustadas previamente pelas partes envolvidas.
Alcance Territorial dos Acordos Coletivos.
Alega o Recorrente que os Acordos Coletivos celebrados exclusivamente entre o
empregados e os sindicatos com base no estado de São Paulo teria validade extraterritorial, o que
não tem previsão legal, conforme já descrito na decisão de 1a instância. A vinculação do
sindicato a uma base territorial, delimitando o alcance de sua representação, decorre de norma
expressa no art. 520 da CLT
Tal matéria já foi enfrentada por esse Conselho, corroborando o entendimento
exposto:
Acórdão no 9202-008.463 – CSRF / 2a Turma
ACORDO DE PLR. HOMOLOGAÇÃO. SINDICATO. BASE TERRITORIAL
DIVERSA. EXTENSÃO A LOCALIDADES DA EMPREGADORA ABRANGIDA
POR OUTROS SINDICATOS. INADMISSIBILIDADE.
Em respeito aos princípios da unicidade sindical, e em virtude da interpretação restritiva
da legislação que leva à exclusão da tributação, não é aceitável um sindicato reger o
acordo de PLR dos trabalhadores da mesma empresa em locais que são territorialmente
abrangidos por outro sindicato.
Entendendo que a vinculação dos sindicatos a uma base territorial deve
prevalecer, não acato a alegação do Recorrente com relação à extensão dos acordos aos
empregados de outros estados da Federação.
Com base no princípio processual da eventualidade, requer o Recorrente que a
PLR seja considerada válida para os empregados do estado de São Paulo. Nesse caso é preciso
que fique claro que a validade do acordo coletivo não implica necessariamente em validade da
PLR, que depende do cumprimento dos demais requisitos impostos. Portanto não pode ser
acatada.
Regularidade Quanto ao Quórum de Celebração dos Acordos Coletivos
Com relação ao descumprimento do quórum do artigo 612 da CLT , o Recorrente
alega que não invalida o Acordo Coletivo celebrado, tendo em vista que a Lei no 10.101/2000
não prevê tal obrigatoriedade.
Nesse caso entendo que a validade dos Acordos Coletivos não seriam de
competência da autoridade fiscal, não cabendo a esta avaliar eventuais vícios dos instrumentos.
Compete à Justiça do Trabalho, mediante provocação das partes, avaliar a validade dos acordos
que não cumpriram os requisitos previstos na CLT. À autoridade fiscal cabe verificar se os
termos do acordo se adequam à legislação para fins de tributação. Portanto acato essa alegação
de Recorrente.
Decisões administrativas e judiciais
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.817 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720002/2019-94

A Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento
que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário,
embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as
normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
Conclusão
Ficou caracterizado o caráter remuneratório da PLR, tendo em vista o não
cumprimento de todos requisitos legais para seu regular pagamento.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital.
Do desatendimento dos requisitos impostos pela Lei no 10.101/2000.
Divirjo acerca da interpretação que a Fiscalização normalmente atribui aos
requisitos previstos na Lei no 10.101/2000. Contudo, em relação ao disposto no artigo 2, II, da
referida lei, considerando que há provas nos autos de que não foi atendido o quórum necessário à
validade do acordo coletivo, reputo não atendido o requisito previsto no dispositivo citado.
Tendo em vista que o acordo coletivo é um negócio jurídico solene (cf.
Berkembrock, Leonardo Henrique. A convivência entre o acordo coletivo e a convenção coletiva
de trabalho. São Paulo: LTR, 2024. pp. 138-139), o descumprimento do quórum previsto no art.
612, da CLT torna o acordo assim celebrado juridicamente inválido. Deste modo, torna-se
imprestável para os fins do artigo 2, II, da Lei no 10.101/2000.
São essas as razões que me levam a votar pelo não provimento do Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Álvares Feital

DECLARAÇÃO DE VOTO
Fernando Gomes Favacho
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.817 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720002/2019-94

Em que pese o texto do voto do Conselheiro Relator neste processo, dentre os
vários temas que compõem a discussão sobre Participação em Lucros e Resultados (PLR), ouso
divergir em um único ponto, o qual passo a discorrer.
Abrangência Territorial.
A categoria profissional, como bem colocam os patronos da Empresa, não é
definida por seu aspecto temporal, mas pela existência de uma solidariedade de interesses
econômicos. É nesse sentido que o acordo firmado como o sindicato da base territorial da matriz
vincula todos os empregados (não só os da mesma base territorial, no caso) e é legítimo para fins
de PLR.
Também entendo, conforme Acórdão n. 2401-003.240, Sessão de 16/10/2013, que
o programa não é desnaturado por adoção da concessão da empresa na matriz por filiais em
outros Estados justamente pela prescrição de irredutibilidade de salários, por se tratar de um
direito que não pode ser sobreposto por não se localizar no mesmo Estado.
O tema não é unânime. A contrario sensu, vide Sessão de 23/10/2018, Acórdão n.
9202-007.291, Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (relatora), Conselheira Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira - Redatora Designada. E, mais uma vez, ressalto meu respeito à
posição do Relator.
Todavia não tenho dúvidas de que esta solidariedade não poderia ter como
obstáculo um formalismo que, se aplicado, iria de encontro à categoria profissional. Basta ler os
artigos da Consolidação de Leis Trabalhistas (CLT) para a compreensão da coordenação dos
interesses trazidas pela associação sindical:
Art. 511. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus
interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, empregados,
agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais exerçam, respectivamente, a
mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões similares ou conexas.
§ 1o A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades
idênticas, similares ou conexas, constitue o vínculo social básico que se denomina categoria
econômica.
§ 2o A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em
comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas
similares ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como categoria
profissional.
§ 4o Os limites de identidade, similaridade ou conexidade fixam as dimensões
dentro das quais a categoria econômica ou profissional é homogênea e a associação é natural .
Sobre a prescindibilidade de homologação do acordo ou convenção em todos os
Estados no qual se encontra o contribuinte, seguimos fundamentação já estabelecida em nossos
tribunais superiores, como a destrinchada no Recurso Especial no 865.489-RS, D.J. 26/10/2010,
de relatoria do Ministro Luiz Fux, in verbis:
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.817 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720002/2019-94

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
CARACTERIZAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
07/STJ.
PROCESSO
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. SÚMULA 07/STJ (...)
3. A evolução legislativa da participação nos lucros ou resultados destaca-se pela
necessidade de observação da livre negociação entre os empregados e a empresa para a fixação
dos termos da participação nos resultados.
4. A intervenção do sindicato na negociação tem por finalidade tutelar os
interesses dos empregados, tais como definição do modo de participação nos resultados; fixação
de resultados atingíveis e que não causem riscos à saúde ou à segurança para serem alcançados;
determinação de índices gerais e individuais de participação, entre outros.
5. O registro do acordo no sindicato é modo de comprovação dos termos da
participação, possibilitando a exigência do cumprimento na participação dos lucros na forma
acordada.
6. A ausência de homologação de acordo no sindicato, por si só, não
descaracteriza a participação nos lucros da empresa a ensejar a incidência da contribuição
previdenciária. (...) (grifos nossos)
E, nesse sentido, esta Turma julgou no Acórdão no 2201-009.286, Sessão de
05/10/2021, em processo de minha relatoria.
Dado que, quanto aos outros temas, temos opiniões convergentes – o que portanto
não altera o resultado acordado – acompanho o Relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 1047
DF CARF MF
Original